Tribunal: TJES
Processo: 5009480-78.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Fraude processual; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009480-78.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GILSON SILVA GALVAO MAIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA.
REANÁLISE DA SENTENÇA. TESE ABSOLUTÓRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Não se encontra inserida no rol de cabimento da revisão criminal a anulação de decisão de pronúncia, pois se revela claramente uma decisão interlocutória, não estando inserido no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal. Ainda que não fosse o caso, com a prolação da sentença condenatória, todos os vícios relativos à decisão de pronúncia restam superados.

2. Além disso, a pretensão relativa a nulidade da condenação revela-se nitidamente em rediscussão da tese absolutória, devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão transitado em julgado.

3. Revisão Criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da Revisão Criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
GILSON SILVA GALVÃO MAIA

em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0120715-56.2011.8.08.0012 pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, e IV (um consumado e o outro tentado), 211 e 347, todos do Código Penal.

O revisionando requer em síntese a nulidade da sentença condenatória e da decisão de pronúncia, pois “foram baseadas em elementos informativos de testemunhas de ouvir dizer que não foram ratificados em juízo (...)”

Decisão Id. 9496589, deferindo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
GILSON SILVA GALVÃO MAIA

em razão da decisão de pronúncia e da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0120715-56.2011.8.08.0012 pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, e IV (um consumado e o outro tentado), 211 e 347, todos do Código Penal, à pena de 34 anos e 5 meses de reclusão.

O revisionando requer em síntese a nulidade da decisão de pronúncia e da sentença condenatória por entender que “foram baseadas em elementos informativos de testemunhas de ouvir dizer que não foram ratificados em juízo (...)”

Decisão Id. 9496589, deferindo a assistência judiciária gratuita.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação revisional.

Pois bem.

Conforme jurisprudência uníssona das Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, “a revisão criminal tem seu cabimento adstrito às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão de matéria exaustivamente debatida na ação penal.” (TJES. Processo nº 5002589-12.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 26.08.2022).

Desse modo, não se encontra inserida no rol de cabimento da revisão criminal a anulação de decisão de pronúncia, pois se revela claramente uma decisão interlocutória, não estando inserido no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Veja-se:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Ainda que não fosse o caso, com a prolação da sentença condenatória, todos os vícios relativos à decisão de pronúncia restam superados.

Além disso, a pretensão relativa a nulidade da condenação revela-se nitidamente em rediscussão da tese absolutória, devidamente enfrentada e rejeitada no acórdão transitado em julgado, de Relatoria do eminente Des. Pedro Valls Feu Rosa, conforme se extrai do excerto abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Destarte, “devemos considerar a necessária preservação da segurança jurídica institucionalizada através do trânsito em julgado, especialmente quando não demonstrado qualquer elemento que aponte para a flagrante ilegalidade da condenação ou elemento novo que imponha sua revisão.” (TJES, Revisão Criminal n. 5007463-40.2022.8.08.0000. Relatoria do Des. Pedro Valls Feu Rosa. Data: 07.03.2023).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a preclara Relatora, para não conhecer da revisão criminal.